Tribunal: TJMT
Processo: 1022147-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022147-88.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Douglas Luis de Souza Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que lhe move Banco Bradesco Financiamento S.A., deferiu a liminar.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que não houve a comprovação da mora pela instituição financeira ao passo que o aviso de recebimento juntado retornou com o status “mudou-se”. Requer a tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que, o agravante após a decisão de id. 113514955, comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 114246481), razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Pois bem, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, ao passo que, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator